Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover em razão do ora participado pelo agravante1, pois o reportado não implica nenhum efeito sobre o trânsito deste recurso, e, ademais, requerera o exame do inconformismo, independentemente do pedido de realização de audiência de conciliação com os credores na origem. Aguarde-se, pois, o julgamento do vertente agravo de instrumento, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 08 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 54237344